Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
O feito já está pautado para o julgamento (ID 34293657) e o agravante suscita a provável inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em virtude de outra ação em curso na 8a Vara Cível da Comarca de São Paulo, devendo a suposta identidade dos elementos da demanda para reconhecimento da alegada litispendência ser realizada em outra alçada, assim como a declaração judicial que ora pretende ser alcançada por meio da petição de ID 34459524. Ademais, a informação precisa quanto à origem do comando de restrição e negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito é de simples acesso, não servindo as ilações de suposto descumprimento da decisão judicial como fundamento hábil à tutela requerida. Ante o exposto, indefiro pedido trazido na petição de ID 34459524. Mantenha-se o feito em pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora